Tribunal: CARF
Processo: 10640.000455/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000455/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.919 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO TIRADENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/04/2004 a 30/06/2004
MULTA.
DIF-PAPEL
IMUNE.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A apresentação da DIF-Papel Imune após o prazo estabelecido para sua entrega
sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista em lei, independentemente
de ter havido ou não aquisição de papel imune no período.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/04/2004 a 30/06/2004
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comina
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa ao valor único de R$ 5.000,00
por declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no
11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000455/2005-66
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000455/2005-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação ao auto de infração
decorrente da exigência da multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação,
alegando (i) a sua boa-fé, pois antes de 30/09/2002 não tinha conhecimento da autorização para
adquirir papel imune, (ii) violação dos arts. 96 e 114 do CTN, dada a incompletude da definição
do fato gerador em tela, (iii) ausência de movimentação de aquisição de papel com o benefício
da licença no 51 antes do 3o trimestre de 2002 e (iv) inobservância dos princípios da legalidade,
da interpretação econômica e da equidade.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias (i) de documentos
societários, inclusive os relativos à sucessão da Fundação Tiradentes pela Fundação de Apoio à
Pesquisa, Educação e Cultura (Fapec), (ii) de correspondência interna relativa aos fatos
ensejadores do auto de infração, em que se atesta que a licença no 51 havia sido publicada no
DOU de 05/09/2002, que a primeira compra de papel imune se dera em outubro de 2002, que se
imaginava que o dever de entregar a declaração somente se aplicava após a primeira compra e
que, após a extinção da Fundação Tiradentes, a Fapec não tinha mais interesse em adquirir papel
imune, (iii) de notas fiscais e (iv) das DIFs – Papel Imune.
O acórdão da DRJ em que se manteve a autuação restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/04/2004 a 30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à imposição da
multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.
Lançamento Procedente
Merecem registro os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
as pessoas jurídicas que operam com papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos (papel imune), ainda que não tenham efetuado operações com esse papel em
um dado período, ficaram obrigadas a apresentar a declaração em comento para esse
período (parágrafo único do art. 2° da IN SRF 159/2002). Registre-se que essa IN foi
publicada em 20/05/2002, aplicando-se, portanto, a partir da DIF -Papel Imune relativa
ao 2° trimestre de 2002. A data inicial para fins de aplicação das orientações acima,
como também de aplicação da legislação tributária em geral, é a data da publicação do
ato. No caso, a entrega da declaração relativa ao 3° trimestre de 2002, objeto do
lançamento em apreço, deveria, inequivocamente, atender às disposições da citada
instrução. (fl. 90)
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000455/2005-66

No que diz respeito à exigência da penalidade para a DIF-Papel Imune relativa ao 3°
trimestre de 2002 a autuada argumenta que só teve ciência pessoal da concessão do
registro especial após 30/09/2002, o que, no seu entender, a desobrigaria da
apresentação da dita declaração. - Não ha como lhe dar razão. Em primeiro lugar porque
a autuada não comprova sua alegação de que a ciência pessoal ocorreu após 30/09/2002.
O documento de fl. 44 foi assinado pela autoridade da DRF/Juiz de Fora em
16/09/2002, não havendo nos autos prova de que seu recebimento, pela então FUNTIR,
tenha ocorrido após 30/09/2002. Em segundo lugar porque, ainda que a ciência pessoal
tivesse ocorrido após a data alegada, isso não teria o condão de postergar os efeitos da
publicação do Ato Declaratório concessivo do registro especial no DOU, publicação
essa que ocorreu em 05/09/2002 (fl. 15). Portanto, a partir da data da publicação do
citado AD a Fundação estava obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias
relativas ao controle do uso do papel imune.
Já no tocante à DIF-Papel Imune relativa ao 2° trimestre de 2004 a impugnante alega a
extinção da sociedade em 18/05/2004, fato que, no seu entender, a desobrigaria de
apresentar a declaração relativa ao trimestre em foco. Oportuno registrar que a alegação
da empresa pode ser comprovada mediante consulta ao sistema IRPJ da Receita Federal
(vide cópia do extrato da DIRPJ/2004 à fl. 83), que atesta a entrega da declaração de
extinção da Fundação Tiradentes (data do evento: 18/05/2004). Todavia, tal extinção
ocorreu em maio, ou seja, na metade do 2° trimestre de 2004, o que toma obrigatória a
apresentação da declaração para os meses de abril e parte do mês de maio. Como a
declaração é trimestral, não há como eximir a Fundação da obrigatoriedade de
apresentação da DIF relativa ao 2° trimestre de 2004. (fl. 91)
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2008 (fl. 95), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/01/2009 (fl. 96) e requereu o cancelamento do
auto de infração, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, a violação ao
princípio constitucional do não confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração decorrente da exigência da
multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
De início, registre-se que a Fundação de Apoio à Pesquisa, Educação e Cultura
(Fapec), na condição de sucessora da Fundação Tiradentes, é quem vem atuando neste processo
enquanto impugnante e recorrente, sucessão essa extraída do teor de seu estatuto, precipuamente
do seu art. 6o, inciso I, 9o, inciso I, e art. 25 (fls. 24 a 29), bem como das resoluções conjuntas
presentes às fls. 31 a 33 e o ofício datado de 06/01/2003 (fl. 34).
Compulsando os autos, constata-se que, em 05/09/2002, foi publicado no Diário
Oficial da União (DOU) o ato declaratório executivo no 51, do Delegado da Receita Federal em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000455/2005-66

Juiz de Fora, em que se inscreveu o Recorrente no Registro Especial no GP – 06104/035, a partir
de quando tal registro passou a ter validade (fl. 47).
Independentemente da data em que o Delegado da Receita Federal tenha enviado
ao interessado, pelos Correios, cópia de tal ato declaratório, sua vigência se iniciou a partir de
sua publicação no DOU, razão pela qual, desde 05/09/2002, a entidade já se encontrava obrigada
às prestações positivas ou negativas decorrentes da opção a que aderira.
Destaque-se, ainda, que a extinção da Fundação Tiradentes se dera em maio de
2004 (fl. 86), situação em que se mantém a obrigação acessória em relação ao 2o trimestre
daquele ano, abarcando o mês de abril e parte de maio.
Conforme apontado pelo julgador de piso, a obrigação acessória sob comento
encontrava-se disciplinada pela IN SRF no 71/2001, alterada pelas IN SRF no 101/2001 e
134/2002, verbis:
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do
Papel Imune (DlF- Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória para as pessoas
jurídicas de que trata o art. 1°.
Art. 11. A DIF - Papel imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente anteriores,
em meio magnético, mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
(Redação dada pela IN SRF 134, de 08/02/2002)
(...)
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estabelecidos no artigo
anterior enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 5 7 da Medida Provisória no
2.158-34, de 27 de julho de 2001.
Por sua vez, a multa aplicada está prevista no artigo 57 da MP 2.158-35 (matriz legal do
art. 505 do RIPI/2002):
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.7 79, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades;
I - RS 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer nos prazos estabelecidos as informações ou esclarecimentos
solicitados;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES. os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
De acordo com os dispositivos supra, conclui-se que, independentemente de ter
havido ou não aquisição de papel imune no trimestre, era obrigatória a apresentação da
declaração.
A instituição de obrigações acessórias pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
encontrava-se autorizada pelo art. 16 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000455/2005-66

Dessa forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, da
interpretação econômica, da equidade, da vedação ao confisco ou da desproporcionalidade da
autuação, pois foi a própria lei que estipulou a competência da Receita Federal para dispor sobre
obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, encontrando-se a previsão
sancionatória delimitada de forma clara e precisa, não se vislumbrando qualquer inobservância
dos arts. 96 e 104 do CTN, conforme alegado pelo Recorrente.
Não se pode perder de vista que a Administração tributária encontra-se vinculada
à lei válida e vigente, não podendo se esquivar de seu cumprimento, sob pena de
responsabilização, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal1 e art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN)2.
Quanto à multa lançada, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna do art. 106 do
CTN3, a multa decorrente do atraso na entrega da DIF-Papel Imune deve ser reduzida ao valor
único de R$ 5.000,00 por declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o
do art. 1o da Lei no 11.945/2009, verbis:
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000455/2005-66

Esclareça-se que aqui não se aplicará a redução prevista no § 5o do art. 1o da Lei
no 11.945/20094, uma vez que a apresentação da declaração se deu após o início do procedimento
fiscal.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa ao valor único de R$ 5.000,00 por declaração não apresentada no prazo
trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no 11.945/2009 (súmula CARF no 151).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

4 § 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o
inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital